Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0715467-40.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JUCELIO FREIRE DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JUCELIO FREIRI DA COSTA, intitulada “Revisão”, em que formulou pedido de revisão de sua condenação referente ao processo 201702226055 (ID 35338744). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 35340553). A Defensoria Pública (ID 35561976) informou que os autos originários pelos quais o requerente pleiteia a revisão do julgado (n. 0222605-28.2017.8.09.0100) são provenientes da 1a Vara Criminal de Luziânia/GO, razão pela qual este Tribunal é incompetente para revisar a condenação. Relatou que naquela comarca goiana (Luziânia/GO) o requerente foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do artigo 157, § 3o, in fine, e do artigo 121, § 2o, incisos IV e V, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória (ID 35561977) verificou-se que a referida condenação transitou em julgado em 18-agosto-2021. Em virtude de tal verificação, a Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela incompetência deste TJDFT para o julgamento da presente revisional, com o encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) para processamento do feito, determinando-se a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa (Goiás) para atuar em prol do assistido. A Procuradoria de Justiça oficiou para que sejam os autos remetidos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos requeridos pela Defensoria Pública. Caso não seja esse o entendimento, manifestou-se pela improcedência da revisão criminal (ID 36285272). É o breve relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta refere-se à condenação por Juízo de outro Estado da Federação (Comarca de Luziânia/GO). DIANTE DO EXPOSTO, em face da incompetência para o julgamento da ação por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Contudo, em homenagem ao direito de petição e pelo fato de tratar-se de réu preso, encaminhem-se cópias de todo este pedido revisional ao Tribunal de Justiça de Goiás, a fim de que tome as providências que entender cabíveis. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator